Tribunal: TJDFT
Processo: 0726065-39.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Direito civil e processual civil. Recurso inominado. Acidente de trânsito. Provas. Responsabilidade civil. Danos emergentes. Lucros cessantes. Recurso não provido
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condená-la ao pagamento de R$ 3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta reais) referentes a danos emergentes (peças e mão de obra de funilaria) e R$ 537,10 (quinhentos e trinta e sete reais e dez centavos), a título de indenização por lucros cessantes (6 dias sem trabalhar na Uber) em virtude de acidente de trânsito.
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente defiro a gratuidade de justiça.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega concorrência de culpa concorrente. Afirma que a própria sentença reconheceu que nenhum dos condutores parou e ambos acessaram a interseção concomitantemente ocasionando o acidente. Argumenta que houve falha do autor no dever de cautela. Afirma que a atribuição de culpa exclusiva à Recorrente, desconsiderando a conduta do Recorrido de adentrar a interseção simultaneamente, em local com visibilidade restrita por muro e ondulação transversal (“quebra-mola”), e sem a devida cautela, representa análise superficial. Defende a exclusão da verba indenizatória a título de lucros cessantes, por total ausência de prova do dano líquido e do período efetivo. Requer seja reconhecido a concorrência de culpas entre as partes, com a consequente redução proporcional da indenização imposta à Recorrente. Seja excluída a verba indenizatória a título de lucros cessantes, ou, subsidiariamente, seja minorada ou reapurada, ou, anulado o capítulo para nova motivação.
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia consiste em determinar a responsabilidade pelo acidente de trânsito entre as partes e se deve ser mantida/reformada a condenação por danos emergentes e lucros cessantes em desfavor da recorrente.
III. Razões de decidir
6. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
7. Em análise dos autos verifica-se que o acidente entre o automóvel conduzido pelo recorrido e a motocicleta guiada pela recorrente ocorreu na interseção entre duas vias, das quais consta sinalização horizontal de parada obrigatória na via percorrida pela motociclista, o que indica que a recorrente deveria ter imobilizado o veículo totalmente, garantindo a visibilidade e a preferência de outros veículos ou pedestres. Ademais, ainda que não tivesse a sinalização horizontal de parada obrigatória, o motorista recorrido teria a preferência de passagem por ser o motorista da direita no fluxo do cruzamento (art, 29, III, c do Código de Trânsito Brasileiro - CTB), conforme imagens constantes na ID 79149118 e demais provas dos autos.
8. O acidente ocorreu exclusivamente devido a conduta da recorrente que realizou manobra sem observar a obrigação de conceder preferência ao veículo que transitava pela via perpendicular à sua direita, ingressou indevidamente na área de interseção em momento inadequado, ocasionando a colisão, de forma que as provas dos autos não permitem excluir a culpa da parte recorrente e a consequente responsabilidade pelo acidente (art. 373, inciso II, do CPC), devendo ser responsabilizada civilmente, sendo devida a reparação dos prejuízos sofridos pela parte recorrida na forma da sentença proferida pelo Juízo de origem.
9. A sentença observou o critério das Turmas Recursais em relação aos danos emergentes, fixando a indenização com base no menor orçamento apresentado, cujos serviços são compatíveis com as avarias verificadas nas fotografias do automóvel e serviço.
10. Nas hipóteses de acidentes de trânsito, a indenização por lucros cessantes é devida quando demonstrado que a conduta ilícita do causador do sinistro resultou na impossibilidade temporária de utilização do veículo ou do exercício da atividade profissional do motorista prejudicado, desde que haja nexo causal entre o evento e a perda de renda, o que restou demonstrado.
11. A condição de motorista de aplicativo restou comprovada pelos documentos acostados (ID 247621497) e demais provas, evidenciando o exercício habitual da atividade remunerada na plataforma UBER, sendo que a sentença apurou os lucros cessantes com base na média diária comprovada (ganho diário de R$ 127,88), projetada sobre o período de 6 (seis) dias (R$ 767,28), deduzindo 30%, obtendo-se um prejuízo de R$ 537,10 a ser indenizado pela parte ré.
12. A dedução de 30% (trinta por cento) do valor fixado foi corretamente justificado pelo fato de que nem todo o faturamento bruto do autor pode ser considerado lucro cessante, mas apenas a parcela líquida correspondente ao que efetivamente deixou de lucrar. A adoção desse critério está em conformidade com o princípio da razoabilidade e com a apreciação equitativa permitida pelos artigos 5o e 6o da Lei no 9.099/95.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
14. A autora foi patrocinada em juízo por advogado dativo, nomeado ao ID 79149133. Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital n. 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital n. 7.157/22, fixo o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de honorários advocatícios ao patrono da recorrente.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: art, 29, III, c do CTB; art. 373, II, do CPC; arts. 5o e 6o da Lei no 9.099/95; artigo 22 do Decreto Distrital n. 43.821/22.